Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707347-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: WELLINGTON GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES PELA EXEQUENTE. DEVOLUÇÃO DO IMPORTE AO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No transcurso da execução de título extrajudicial movida contra a devedora e o fiador de termo de acordo e confissão de dívida, houve ajuizamento de ação declaratória de nulidade da fiança pela esposa do fiador, na qual se julgou procedente o pedido, ante a ausência de outorga uxória no instrumento contratual. Após, o fiador executado apresentou exceção de pré-executividade, requerendo sua exclusão do feito e devolução das quantias levantadas pela exequente nos autos da execução. A exequente, por sua vez, requereu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens do sócio, que consiste no próprio fiador, e a manutenção consigo das quantias já levantadas de titularidade da parte executada. O Juízo de origem instaurou o incidente e deferiu o pleito, mas a desconsideração foi rejeitada no tocante ao executado, ora agravante, determinando-se a devolução dos valores levantados pela exequente anteriormente, mas esta se quedou inerte e o Juízo a quo consignou que se revelaria necessária o ajuizamento de ação autônoma. 2. Não obstante o entendimento do Juízo de origem, afigura-se possível efetivar atos de constrição contra a parte exequente para restituição dos valores de titularidade do executado, levantados indevidamente no transcurso do feito, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC). Ademais, efetivar-se tais atos na própria execução em trâmite perante o Juízo a quo se coaduna com os princípios basilares do novel CPC, quais sejam, a celeridade e a economia processuais. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando que a tutela de urgência não pode ter natureza satisfativa e que, no caso, apenas suspende os efeitos da fiança. Aduz que até o trânsito em julgado da lide, não se pode atingir qualquer ativo do fiador, mas que exclui-lo da lide implicaria ofensa ao aludido dispositivo legal e enseja dano de incerta reparação. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique Cavalcante de Castro, OAB/GO 49.185. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 300 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009